Tribunal: TJMT
Processo: 1002018-82.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002018-82.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRISNEIDE SILVA FARIAS - CPF: 452.236.531-49 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), INFINITE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.573.938/0001-94 (APELANTE), WINDER OLIVEIRA GARCIA - CPF: 025.843.711-11 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), INFINITE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.573.938/0001-94 (APELADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), WINDER OLIVEIRA GARCIA - CPF: 025.843.711-11 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), IRISNEIDE SILVA FARIAS - CPF: 452.236.531-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1002018-82.2023.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelantes
: Infinite Participações e Empreendimentos Ltda.

Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apelada
: Irisneide Silva Farias.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – INEFICÁCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EMPRESAS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESCISÃO POR CULPA DA PARTE REQUERIDA – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – SÚMULA 543/STJ – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

Em se tratando de contrato de adesão, é necessária a concordância expressa do consumidor aderente à cláusula compromissória arbitral para a sua eficácia, nos termos do §2º do art. 4º, da Lei nº 9.307/1996, o que não verificou-se no caso.

Os fornecedores de produtos e serviços, integrantes da cadeia de consumo, são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 7º, do CDC.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Inteligência da súmula 543 do STJ.

Há que se reconhecer a responsabilidade solidária das empresas requeridas pelo dano moral sofrido na espécie, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da autora.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1002018-82.2023.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelantes
: Infinite Participações e Empreendimentos Ltda.

Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apelada
: Irisneide Silva Farias.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por Infinite Participações e Empreendimentos Ltda. e Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de rescisão de contrato c/c devolução de quantia paga e indenização por dano moral, que lhe move Irisneide Silva Farias, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, para: a) declarar rescindido o contrato de compra e venda do terreno descrito na inicial; b) condenar as requeridas solidariamente na restituição dos valores pagos, em parcela única e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00, consoante súmula 543 STJ e multa por inadimplência, nos moldes estabelecidos no contrato; e c) condenar as rés solidariamente no pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por dano moral.

Inconformada, a primeira apelante,
Infinite Participações e Empreendimentos Ltda
., suscita preliminar de incompetência do Órgão do Judiciário Estatal devido à existência de cláusula compromissória de arbitragem. No mérito, defende a ausência de vinculação ao prazo de entrega. Alega que adquiriu 44 lotes em 02.02.2017 junto à corré Kappa Empreendimentos, verdadeira responsável pelo loteamento e que a responsabilidade pela execução e cronograma da obra seria desta. Segue afirmando não se enquadrar no papel de fornecedor, vez que apenas adquiriu os lotes da empresa Kappa e, posteriormente, revendeu à autora, motivo pelo qual não poderia ser imputada qualquer responsabilidade.

Prossegue defendendo a ocorrência de exceção do contrato não cumprido, afastando a obrigação do promitente vendedor em indenizar eventuais prejuízos. Ainda, pela improcedência da aplicação de multa e afastamento do dano moral fixado.

Ao final, Infinite Participações e Empreendimentos Ltda. requer a declaração de incompetência do juízo e extinção do feito, remetendo a questão para a arbitragem. Ainda, pugna pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais e sua exclusão do rol de obrigados.

Por sua vez, a segunda apelante,
Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, recorre alegando, em apertada síntese, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
para figurar no feito, haja vista que a pretensão da apelada pela rescisão contratual e devolução de valores em se tratando do Lote 13, da Quadra 52, Parque Rosa Bororo, foi feita única e exclusivamente pela Infinite Participações e Empreendimentos Ltda. Assim, não poderia a apelante restituir aquilo que não recebeu e indenizar por ato daquilo que não possui responsabilidade, devendo a ação prosseguir somente em face da segunda ré.

Firme em seu propósito, Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda. requer a reforma da r. sentença, para que lhe seja afastada a condenação, haja vista a sua ilegitimidade para responder pelo pleito autoral.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 215677036), pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1002018-82.2023.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelantes
: Infinite Participações e Empreendimentos Ltda.

Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apelada
: Irisneide Silva Farias.

V O T O

Cinge-se dos autos que Irisneide Silva Farias move ação de rescisão de contrato c/c devolução de quantia paga e indenização por dano moral, em desfavor de Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Infinite Participações e Empreendimentos Ltda., aduzindo ter firmado contrato de promessa de compra e venda de imóvel lote n. 13, quadra 52, Residencial Parque Rosa Bororo, na cidade de Rondonópolis.

Afirma que o imóvel foi comercializado ainda em fase de construção e quando da venda, foi amplamente veiculado nas mídias sociais e via prepostos, que o empreendimento seria concluído até setembro de 2018, menos de três meses após o fechamento do contrato, sendo este o fator determinante na aquisição do bem. Prossegue alegando que no dia 22.08.2019 procurou a empresa ré para prestar esclarecimentos acerca do atraso na entrega do loteamento, todavia, a não logrou êxito em solucionar a questão.

Em razão da inércia da parte contrária, a autora tentou por diversas vezes resolver o impasse, cujas tentativas iniciaram em meados de 06/06/2019; 04/02/2020 e 17/02/2021, 26/04/2021, 19/05/2021, 15/06/2021, 04/10/2021, 10/05/2022 e 30/01/2023, requerendo a rescisão do contrato e devolução de sua quantia, não obtendo qualquer solução.

Menciona que a primeira loteadora trata-se da empresa executora das obras, bem como, a segunda loteadora a titular do contrato, e ambas realizavam as vendas e as promessas da entrega do lote, motivo pelo qual, surge a responsabilidade solidária.

Ainda, assevera que já havia pagado no imóvel, o valor de R$ 24.319,87 (vinte e quatro mil trezentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos).

Diante desse cenário, a autora requereu a rescisão contratual, afastando as cláusulas abusivas, reconhecendo a responsabilidade solidária das rés, com a consequente condenação ao pagamento da restituição integral dos valores despendidos, além de indenização por dano moral e multa penal por descumprimento.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, para: a) declarar rescindido o contrato de compra e venda do terreno descrito na inicial; b) condenar as requeridas solidariamente na restituição dos valores pagos, em parcela única e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00, consoante súmula 543 STJ e multa por inadimplência, nos moldes estabelecidos no contrato; e c) condenar as rés solidariamente no pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por dano moral.” (id. 215677018).

Inconformadas, as rés recorrem.

Pois bem.

De proêmio, passo à análise da preliminar suscitada pela primeira apelante, Infinite Participações e Empreendimentos Ltda., que defende a incompetência do Juízo Estatal para analisar a questão, em razão da existência de cláusula compromissória arbitral.

É cediço que a arbitragem é alternativa ao Poder Judiciário para dirimir conflitos, por meio da qual as partes estabelecem em contrato (cláusula compromissória) ou simples acordo (compromisso arbitral) que vão utilizar o juízo arbitral para solucionar eventual controvérsia em vez do Poder Judiciário, quando se tratar de direitos patrimoniais disponíveis.

As espécies de convenção distinguem-se entre si apenas quanto ao objeto submetido à arbitragem: enquanto o compromisso arbitral terá por objeto controvérsia concreta e atual, a cláusula compromissória terá por objeto demanda eventual, indeterminada e futura.

No que pertine a existência de cláusula compromissória arbitral, não se olvide que é possível a utilização de arbitragem para resolução de litígios originados de relação de consumo. Todavia, em se tratando de contrato de adesão, a legalidade da cláusula está condicionada a concordância expressa do consumidor, com destaque imposto pela lei, o que não se verificou no presente caso.

Digo isso, porque analisando detidamente o contrato entabulado entre os litigantes, em especial a cláusula compromissória arbitral (id. 215680279 - Pág. 16/17), é possível observar que não foram observados os requisitos exigidos pelo art. 4º, §2º, da Lei n.º 9.307/96, ou seja, aposição de assinatura ou visto especial.

Tal condição é suficiente para impor a ineficácia à cláusula compromissória prevista no contrato de adesão pactuado entre as partes. Nesse sentido, segue entendimento do C. STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL.
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INVALIDADE. CONTRATO DE ADESÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 4º, § 2º, DA LEI 9.307/96
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. QUESTÃO RELEVANTE PARA O DESLINDE INTEGRAL DA CONTROVÉRSIA. OMISSÕES APTAS, EM TESE, À MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

(...)

4. Segundo entendimento do STJ, cabe ao Poder Judiciário, nos casos em que prima facie é identificado um compromisso arbitral 'patológico', i.e., claramente ilegal, declarar a nulidade dessa cláusula.

5. Hipótese concreta em que à cláusula compromissória integrante do pacto firmado entre as partes não foi conferido o devido destaque, em negrito, tal qual exige a norma em análise
; tampouco houve aposição de assinatura ou de visto específico para ela.
(...).”
(REsp n. 1.845.737/MG, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. em 20.02.2020 - destaquei).

Logo,
rejeito a preliminar
.

Por outro lado, a segunda apelante, Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda., suscita preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, contudo, verifica-se que esta confunde-se com o mérito e com ele será analisado.

Aliás, por questão de lógica-processual, passo à análise dos recursos em conjunto, mormente porque, o objeto dos recursos consiste em analisar se está ou não correta a sentença que condenou solidariamente as empresas em razão da rescisão do contrato de promessa de compra e venda do lote urbano n.13, da Quadra 52, Parque Rosa Bororo.

De início, destaco ser incontroversa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova e responsabilidade solidária entre as empresas requeridas, mormente pela presença dos elementos formadores da relação de consumo.

A autora deve ser considerada consumidora, a teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90. Por sua vez, as recorrentes ocupam a condição de fornecedoras, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Não obstante, analisando detidamente o caso, tenho que as recorrentes também detém responsabilidade solidária para responderem à demanda, face ao que preconiza os artigos 7º, parágrafo único, 25, §1º e 34, todos do CDC, veja:

“
Art. 7° (...);

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Art. 25. (...);

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

(...)

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.”

Ora, não resta dúvida de que as rés são responsáveis solidárias, pois a legislação consumerista prevê a responsabilidade de todos os participantes da cadeia de fornecimento que, direta ou indiretamente, tenham participado da introdução do produto ou serviço no mercado de consumo.

Aliado a isso, a Kappa Empreendimentos foi expressamente indicada negócio jurídico celebrado entre a autora e a empresa Infinite Participações, de modo que a responsabilidade solidária também está fundamentada na aplicação da
teoria da aparência
em benefício da consumidora.

Aliás, sobre o tema, é assente a jurisprudência, confira:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - ATRASO NA ENTREGA DE OBRA - JUROS DE OBRA E IPTU COBRADOS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES – ILEGALIDADE RECONHECIDA PELA SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA CADEIA DE CONSUMO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, §1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA CARACTERIZADA – TESE 960/STJ – OMISSÃO RECONHECIDA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, versando relação de consumo, a solução da controvérsia deve partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor, fundada na solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe os artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não há como deixar de reconhecer à responsabilidade das empresas Gold Black Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. e Avance Negócios Imobiliários Ltda., sucedida pela ora embargante, ao pagamento das verbas fixadas na sentença, porquanto está evidenciada a responsabilidade delas, ainda que de forma solidária.

(...).
” (RED no RAC n.º 0008499-96.2014.8.11.0002, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. em 24.05.2023 – destaquei).

“
APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE LOTE URBANO – RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – RETORNO AOSTATUS QUO ANTE–DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE QUANTIAS PAGAS – ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO À INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL SOB PENA DE BIS IN IDEM – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE ERRO NA CUMULAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – IMPOSSIBILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAL ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e BRDU URBANISMO S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE ROSELAINE CONCEIÇÃO DA SILVA KORZENIEWSKY E ANTONIO MARCOS KORZENIEWSKY CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, tendo em vista, que as incorporações imobiliárias que fazem parte da cadeia de consumo respondem, solidariamente, pelos danos causados ao consumidor.

(...)”.
(RAC n.º 1003218-27.2023.8.11.0003, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, j. em 23.04.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO – ARREPENDIMENTO DO ADQUIRENTE – RETENÇÃO DE 15% DA QUANTIA PAGA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL COM AMPARO NO ART. 67-A DA LEI 4.591-1964 – INVIABILIDADE – DEVIDA OBSERVÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ – NÃO EXERCÍCIO DA POSSE – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a construtora integra a cadeia de consumo, é evidente sua legitimidade passiva na Ação de Rescisão de Contrato de compra e venda de imóvel.

É devida a retenção de parte dos valores pagos quando a rescisão contratual se dá por vontade do adquirente devido à inviabilidade de prosseguir com os pagamentos. E não comporta majoração quando não demonstrado que o percentual fixado é insuficiente para ressarcir as despesas suportadas pelo vendedor.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(RAC n.º 1045710-56.2019.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 04.10.2023 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INCORPORAÇÃO. INCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. REJEIÇÃO. FALTA DE ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E COOPERATIVA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS IMPORTÂNCIAS DESEMBOLSADAS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de relação jurídica jungida às normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, ressai a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para os prejuízos suportados pelo consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC. Por conseguinte, restou configurada a legitimidade passiva da construtora, que integra a cadeia de fornecedores, juntamente com a cooperativa, que celebrou o contrato de promessa de compra e venda do imóvel. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada
.
(...)” (TJDF, RAC n.º 07144960520208070007, 3ª Turma Cível, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. em 23.03.2023 – destaquei).

Estabelecida a responsabilidade solidária entre as empresas rés, avançando na solução da lide, tenho que o MM. Juiz andou bem ao asseverar que a rescisão contratual em questão não se deu por desistência imotivada da autora, ora apelada, pois, o conjunto probatório produzido durante a marcha processual dá conta que a referida rescisão ocorreu pelo atraso na entrega da infraestrutura do empreendimento e, via de consequência, da entrega do lote adquirido.

Digo isso, porque a construtora se responsabilizou pelas obras de infraestrutura do empreendimento, conforme projeto aprovado, motivo pelo qual a compradora, ora apelada, não poderia realizar as edificações no lote adquirido sem a conclusão das referidas obras.

Sendo assim, conforme se verifica das provas trazidas à baila, a empresa Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda., ora recorrente, se comprometeu a entregar as obras de infraestrutura em setembro de 2018 (id. 215680269 - Pág. 4), após diversos atrasos anteriores, que são de conhecimento público e notório na Comarca de Rondonópolis/MT (id. 215680283), os quais deram ensejo a inúmeras demandas, diga-se de passagem, sendo novamente adiado para agosto de 2019, consoante amplamente divulgado em suas mídias sociais, configurando atraso injustificado, para dizer o mínimo.

Não obstante, o art. 374, inc. I, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que os fatos notórios independem de prova.

Além disso, não é demais dizer que a obra também ficou paralisada em razão de impasses ambientais que, inclusive, foram objeto da ação civil pública n. 10605-28.2014.8.11.0003 ajuizada pelo Ministério Público Estadual (id. 215680283), uma vez que a loteadora não possuía licença ambiental de instalação do loteamento.

Nesta esteira, o atraso na entrega das obras de infraestrutura afigura-se ilícita, uma vez que totalmente desproporcional a eventuais atrasos.

Isso porque, é sabido que a construção civil envolve diversas variáveis, tais como materiais, mão-de-obra, inadimplência, entre outros, sendo razoável, repiso, a prorrogação do prazo de entrega de 06 (seis) meses, ou 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista a dificuldade na definição exata do término da obra. Neste sentido, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA ABUSIVAC/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA QUANTO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CLÁUSULA QUE PREVÊ PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS – LEGALIDADE – PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DOS JUROS DA OBRA – QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A cláusula firmada no contrato estipulando prazo de tolerância de 180 dias para conclusão da obra, em regra, não é abusiva, sobretudo quando trata-se de empreendimento imobiliário com inúmeras unidades autônomas. Essa prorrogação expressamente convencionada não implica inadimplemento contratual se a entrega ocorrer dentro desse período
...
”. (TJMT, RAI n. 76.393/2014, 4ª Câm. de Direito Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.07.2014 – negritei)

Por conseguinte, o empreendimento deveria ser entregue até o mês de março de 2019, considerando-se um eventual atraso de 06 (seis) meses, não havendo qualquer sombra de dúvida que a perda do interesse da compradora se deu em razão da falha ocorrida e não por vontade própria. Assim, resta incontroversa a responsabilidade solidária das empresas apelantes pela rescisão do contrato entabulado e devolução de valores.

Nesse passo, acerca da devolução de valores nos contratos de compra e venda, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula n.º 543, que prevê
verbis
:

“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
” (negritei e grifei).

Dessa forma, a r. sentença deve ser mantida neste ponto, devendo a restituição das parcelas pagas pela compradora ocorrer de forma integral, ante a responsabilidade da vendedora pela rescisão contratual.

Por conseguinte, repiso que constatado o atraso e por consequência inarredável, o ato ilícito que ultrapassou os limites do tolerável, surge o dever de indenizar, não havendo se falar em exceção do contrato não cumprido neste caso.

Destarte, sendo a parte ré quem deu causa à rescisão do contrato, por inobservância dos prazos previamente ajustados, a cláusula penal ajustada na avença firmada entre as partes, deverá ser revertida em favor da consumidora adquirente, ora apelada, ainda que convencionada apenas em favor da Promitente vendedora, nos termos do entendimento firmado pelo c. STJ ao julgar o REsp n. 1.614.721/DF e REsp n. 1.631.485/DF sob o rito dos recursos repetitivos, senão vejamos,
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. [...]”
(2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.05.2019).

Sendo assim, no caso em voga a Cláusula 16, letra “b” (215680279 - Pág. 14), prevê em favor da alienante uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de venda do imóvel, em função da desistência da adquirente, a título de cláusula penal, o que deve ser estendido à autora, ora recorrida. Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ATRASO DE MAIS DE DOIS ANOS NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – OBRA EMBARGADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA LICENÇA AMBIENTAL – RESOLUÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA LOTEADORA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELO COMPRADOR ACRESCIDOS DE MULTA – APLICABILIDADE DO RECURSO REPETITIVO TEMA 971 DO STJ – RESCISÃO POR CULPA DA ALIENANTE – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – RECURSO DO ADQUIRENTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA LOTEADORA RÉ PREJUDICADO.

Se quando do ajuizamento da ação já havia transcorrido quase dois anos da data prevista para a entrega da unidade adquirida, plenamente legítimo o pedido de resolução do contrato, com o direito de restituição de todos os valores pagos até então pelos adquirentes, não sendo admissível a retenção de quaisquer valores pela loteadora, a título de cláusula penal porquanto, neste caso, não há se falar em desistência imotivada do negócio.

[...]

O atraso de quase dois anos sem a devida entrega do imóvel, que retarda a conquista do imóvel próprio, modificando os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração ao consumidor adquirente, passível de indenização por dano moral.”
(RAC n. 1006475-36.2018.8.11.0003, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 02.09.2020 – negritei e grifei).

Ultrapassada essa questão, no tocante ao dano moral, é cediço que a relação obrigacional existente entre as partes é protegida pelo CDC e sob sua diretriz é que devem ser interpretadas as cláusulas do contrato de promessa de compra e venda firmado.

Diante do ordenamento legal e em face da circunstância do caso, confere-se a compradora, ora apelada, o direito de ver cumprido o contrato na forma pactuada e a reparação pelos danos sofridos, mesmo os de ordem moral.

A situação fática não retrata uma frustração qualquer, causada por um negócio não concluído, porque não se está diante da compra de um objeto útil ao lazer ou da realização de um anseio de consumo, mas, representa o rompimento do sonho da casa própria, alcançado, via de regra, com extremo sacrifício.

Destarte, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária das empresas rés, ora recorrentes, pelo dano sofrido pela compradora, ora apelada.

Reafirmo ainda, que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas, o descumprimento de uma obrigação que proporcionaria à autora a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

A jurisprudência desse Tribunal corrobora esse posicionamento,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – MULTAMORATÓRIA – RETENÇÃO IMPOSSIBILIDADE – COMISSÃO DE CORRETAGEM – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANOS MATERIAIS – ALUGUEIS EFETIVAMENTE PAGOS – RESSARCIMENTO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral.
” (RAC n. 1014007-78.2017.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.06.2021 – negritei)

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

Comprovada a desídia da vendedora, bem como os transtornos causados ao comprador, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe.

No caso, há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade do autor.

Para a estipulação do dano moral deve ser levado em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano, bem como a do seu agressor
.
” (RAC n. 0018274-52.2013.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria j. 26.05.2021 – negritei)

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade solidária das rés, ora apelantes, quanto ao dano sofrido pela autora, ora apelada, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida também neste ponto.

Restando, dessa forma, caracterizado o dever de indenizar, passo a análise do
quantum
indenizatório arbitrado na r. sentença.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

A indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$6.000,00 (seis mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir as apelantes à repetição da falha, considerando-se as suas capacidades econômicas, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição solidária das recorrentes, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a responsabilidade pela rescisão do contrato firmado entre as partes, frustrando o sonho da casa própria.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovidos os recursos, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024